Tribunal: TJES
Processo: 5009369-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009369-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAYRLON SAMORA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. O Agravante afirma que credor fiduciário não respeitou o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2º-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico.

3. Observa-se, nesta fase de cognição sumária, que o credor fiduciário expediu as correspondências dirigidas ao endereço do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado.

Todavia, do exame que fiz dos autos, entendo deva ser reformada a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Verificada a mora do devedor fiduciante (Agravado), e após decorrido o prazo para purgação da mora previsto no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, consolidou-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos em que disposto no § 7º, do mesmo dispositivo legal, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.

A causa de pedir deduzida na ação judicial de origem centraliza0se, contudo, quanto ao momento posterior à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, sustentando-se, para tanto, a ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas do leilão extrajudicial.

É que o Agravado afirma não ter sido observado pelo credor fiduciário o que prescreve o art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997 (com a redação anterior às alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), notadamente o comando inserto em seu § 2º-A, o qual impõe seja o devedor comunicado da data do leilão mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico,
in litteris
:

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

De fato, observa-se que a instituição financeira promoveu a regular remessa de notificação ao devedor fiduciante ao endereço constante do contrato, conforme se extrai do documento id 5770869, inclusive por correio eletrônico (id 5770871), promovendo, ainda, a publicação do edital do leilão por três vezes em veículo de jornal de grande circulação (id 5770868).

Com efeito, à míngua de lastro probatório inicial capaz de demonstrar a violação ao procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, é de rigor o indeferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois ausente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300), razão pela qual merece ser confirmada a decisão liminar que atribui o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)